Tribunal: TJMT
Processo: 1034162-15.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034162-15.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELLI PETRONILIA DA SILVA - CPF: 027.982.111-58 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034162-15.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1034162-15.2023.8.11.0002

Recorrente:
Kelli Petronilia da Silva

Recorrido:
Pag Participações Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
- BLOQUEIO
DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES
- IR
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocorrendo o bloqueio da conta corrente do consumidor sem justificativa e sem notificação prévia, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034162-15.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1034162-15.2023.8.11.0002

Recorrente:
Kelli Petronilia da Silva

Recorrido:
Pag Participações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Kelli Petronilia da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

Sentença
(Id.
244240672
):
julgou im
procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

244240674)

: requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a instituição financeira a devolver o valor retido indevidamente, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034162-15.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1034162-15.2023.8.11.0002

Recorrente:
Kelli Petronilia da Silva

Recorrido:
Pag Participações Ltda.

VOTO

Eminentes pares;

Da narrativa dos fatos a autora
alega que teve sua conta bancária bloqueada indevidamente sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta de
R$1.221,99(mil duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos)
. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na via administrativa inclusive via PROCON para reaver o valor retido, tendo em vista que se tratava de seu salário, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo tratam-se de provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que por sua vez deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia da consumidora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Portanto não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nos termos do artigo 12 da Resolução nº 2.747 de 28/6/2000 “Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas”.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BLOQUEIO E DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições financeiras podem realizar o encerramento unilateral das contas de seus correntistas, caso não haja mais interesse em manter a contratação entre as partes, assim como realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados.
Contudo, devem notificar de forma prévia e imediata ao consumidor, informando a intenção da rescisão contratual ou, então, os motivos do bloqueio, a depender da hipótese.

Não havendo notificação e, muito menos, indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido e caracteriza conduta ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, o bloqueio da conta corrente do consumidor, sem a correta apresentação de justificativa e nem de notificação prévia, somado ainda à retenção de valores, trata-se de falha na prestação de serviço bancário suficiente a ensejar o dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente o bloqueio indevido, o valor financeiro retido, que se tratava de salário do consumidor, somado ainda ao tempo despendido por ele na tentativa de solucionar o problema e o descaso da parte reclamada, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 1077548-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado da conta com retenção de valores, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por derradeiro, c
om relação ao pedido de restituição dos valores em conta (dano material), a autora recorrente apresentou comprovante de pagamento da transferência via pix realizada para sua conta na data do bloqueio, logrando êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e CONDENAR a instituição financeira ao pagamento
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir data da citação, bem como a RESTITUIR a importância de
R$1.221,99(mil duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos)
correspondente à retenção indevida realizada pelo banco (valor bloqueado), com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024